Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-76.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ALCIDES GOMES DE LIMA - CPF: 408.083.512-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (IMPETRADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Mandado de Segurança:

1000078-76.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Impetrante(s):

ALCIDES GOMES DE LIMA

Impetrado(s):

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE/ TIM S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2.o DO CPC. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar à custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2
. Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3.
Na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, o fez porque verificou nos autos elementos concretos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, contudo, os documentos trazidos pelo impetrante comprovam a sua hipossuficiência.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que preenchidos os requisitos legais, é assegurada à parte necessitada a gratuidade de justiça.

5.
Portanto, a matéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar à alegada hipossuficiência. De igual modo, não houve impugnação ou juntada de documentos pela parte contrária que pudesse colocar em xeque a alegação de incapacidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento do Impetrante e de sua família.

6. ORDEM CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALCIDES GOMES DE LIMA em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que negou os benefícios da justiça gratuita em favor da impetrante.

A medida liminar pleiteada foi indeferida por meio da decisum proferida no ID n. 117279972.

O impetrado prestou as informações ao ID n. 120298981.

O Ministério Público apresentou parecer por ausência de interesse público primário, conforme ID n. 125025173.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ, a assistência judiciária depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

Ocorre que, na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência jurídica gratuita, o fez porque verificou nos autos elementos concretos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, contudo, os documentos trazidos pelo impetrante comprovam a sua impossibilidade de pagamento das custas processuais.

Nesse sentido a exigência indiscriminada de pagamento do preparo recursal, no caso sub examine, pode resultar em violação a importante direito constitucional de democratização do acesso ao Poder Judiciário, além dos postulados constitucionais do contraditório, ampla defesa e da própria assistência jurídica integral (CF, artigo 5o, XXXV, LV e LXXIV) mormente porque, o Impetrante trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a sua hipossuficiência, depois de deferida a liminar recursal, o que não foi observado pelo Juízo de Origem.

Por oportuno, transcrevo abaixo julgados desta Turma Recursal analisados em situação semelhante:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do juízo a quo que indeferiu a gratuidade da justiça em razão da não-comprovação da hipossuficiência. É presumível a hipossuficiência financeira da parte impetrante, pois além de se tratar de pessoa física, os documentos juntados coadunam com a alegação da prova, não havendo elementos capazes de desconstituí-los. Segurança concedida. (MS No 1000376-39.2020.8.11.9005, Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, julgado em 30/11/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA. 1. Tendo o impetrante comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada. 2. Segurança concedida. (MS no 1000351-26.2020.8.11.9005, Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 09/12/2020).

Deste modo, a matéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar à alegada hipossuficiência do Impetrante. De igual modo, não houve impugnação ou juntada de documentos pela parte contrária que pudesse colocar em xeque a alegação de incapacidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento do Impetrante e de sua família.

Posto isso,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado por ALCIDES GOMES DE LIMA e no mérito
VOTO
no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra, consequentemente, concedo os benefícios da justiça gratuita ao Impetrante, devendo o Juízo de Origem proceder com a remessa do Recurso Inominado à Turma Recursal para julgamento.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022